Tribunal: TJDFT
Processo: 0748542-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748542-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARIZA SABINO PEREIRA BRAZ DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212354669, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida por LARIZA SABINO PEREIRA BRAZ, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por LARIZA SABINO PEREIRA BRAZ em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 11.338,70 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença (ID 211018526). Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Outrossim, aponta excesso de execução indicando o valor que entende devido/incontroverso de R$ 10.227,40 (dez mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). A exequente manifestou em réplica (ID 212073010). É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, reconheço que o autor aplicou a taxa Selic da forma correto, como previsto na EC 113/2021 e Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”, além disso, erro na forma de utilização da taxa Selic, informou também que a parte não apresentou em sua petição qual o mês e ano para atualização, razão pela qual foi utilizado com base o mês e ano da petição. Disse, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo e que fora incluída gratificação natalícia em dezembro do respectivo exercício. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Sem razão o Distrito Federal. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pelo autor. O índice de correção foi o fixado no título executivo e nele não houve previsão de decréscimo de juros posteriores à citação. Os juros e correção a serem aplicados são os legais e fixados no título executivo, não havendo que se falar em decréscimo, mas apenas de aplicação do índice a cada rubrica cobrada. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra de dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. Assim, não há erro nos cálculos da parte autora, de modo que homologo os valores cobrados na planilha de ID 204738444, no valor de R$ 11.338,70 (onze mil trezentos e trinta e oito reais e setenta centavos). Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. DO DECOTE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM 20% Quanto à solicitação de decote de 20% em relação aos honorários contratuais, uma vez que que o parâmetro a ser considerado para aferição do percentual é o da ação originária, que transitou em segunda instância e teve como advogado o mesmo escritório que apresentou este cumprimento de sentença, sem razão o requerente. Inicialmente esclareço ao escritório de advocacia que a ação de conhecimento foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017 e aquela ação chegou em segunda instância antes de seu trânsito em julgado. O contrato juntado a este processo de cumprimento individual de sentença coletiva foi assinado em 2023 e não se refere àquela ação de conhecimento, por óbvio, pois se assim o fosse, o cumprimento se daria naquela ação. O contrato firmado em 2023 com o sindicalizado prevê a hipótese de aumento dos honorários caso este cumprimento chegue em instância superior, o que não ocorreu até este momento, portanto incabível os honorários no patamar de 20% (vinte por cento), até agora. Caso este cumprimento chegue em segunda instância será o caso de incidir a nova faixa de 20% (vinte por cento) Esclareço, antecipadamente, que o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até julho de 2024: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de LARIZA SABINO PEREIRA BRAZ, inscrita no CPF sob o no 029.566.191-79, devidamente representado por Paulo Fontes de Resende, OAB /DF OAB/DF 38.633, no montante de R$ 10.436,55 (dez mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos à pessoa jurídica acima mencionada; Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome Paulo Fontes de Resende, OAB /DF OAB/DF 38.633, advogado que protocolou a inicial, no montante de R$ 1.030,79 (hum mil, trinta reais e setenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Distrito Federal sustenta (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da ARC 0723087-35.2024.8.07.0000; (i) a aplicação incorreta da Selic, que deve incidir tão somente sobre o débito acrescido de atualização monetária, e não sobre o débito consolidado (acrescido de correção monetária e juros). Do título judicial exequendo A r. sentença exequenda, proferida na ação coletiva proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF contra o DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, por ser isento. Em relação aos honorários do advogado do autor, por se tratar de sentença ilíquida, cujo valor será definido apenas em fase de liquidação, após definido o montante devido nos termos do item “b” supra, sua fixação será postergada para quando vier a ser liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do NCPC. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do NCPC.” A r. sentença foi parcialmente reformada pelo acórdão no 1316826 da 3a Turma Cível, que deu provimento à apelação do Sindicato-autor e negou provimento à do DF, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, por sua vez, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. Da prejudicialidade externa Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença até julgamento da AR 0723087-35.2024.8.07.0000, por representar prejudicialidade externa, não procede, pois a tutela de urgência postulada na referida ação, para suspender a eficácia do acórdão exequendo, foi indeferida em r. decisão de 7/6/2024, e o agravo interno dela interposto ainda se encontra pendente de julgamento, diante do pedido de vista formulado na 9a Sessão Presencial da 1CCV, ocorrida em 11/11/2024. Da aplicação da Selic Quanto à aplicação da Selic, o Distrito Federal alega erro e excesso de execução, aduzindo que referido índice deve ser aplicado a partir de dezembro/2021 somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado, ou seja, total com correção monetária e juros, o que, no seu entender, ocasiona a incidência de juros sobre juros. Quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/2021, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (reajuste salarial), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. A partir da aplicação da taxa Selic, a Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, prevê em seu art. 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Desse modo, em conformidade com a disciplina da referida Resolução, o cálculo deve ser apurado até 8/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios. Registre-se que, quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, a matéria é objeto da ADI 7435 no STF, ainda não julgada. Em conclusão, a taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, art. 22, § 1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem nem contraria a Súmula 121/STJ ou o art. 884 do CC, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. Sobre a matéria em exame, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (0737076-45.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1834332, Data de Julgamento: 14/03/2024, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Publicado no DJE : 03/04/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. SELIC INCIDE SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE E ACRESCIDO DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a aplicação da Selic deve incidir sobre o valor consolidado atualizado em novembro de 2021 ou somente sobre o valor principal. 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que alterou a Resolução 303/2019, dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece que a partir de dezembro de 2021, a atualização deve ser realizada pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que deve incidir sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0725366-28.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1756854, Data de Julgamento: 06/09/2023, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 25/09/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 ?Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente. 3. Decisão que rejeita a alegação de excesso de execução sob alegação de bis in idem confirmada. 4. Recurso improvido.” (0715716-54.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1742087, Data de Julgamento: 09/08/2023 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE : 23/08/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (0717723-19.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1741721 Data de Julgamento: 09/08/2023 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 24/08/2023) Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora